Tribunal: TJES
Processo: 0002186-50.2009.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002186-50.2009.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LOCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO DE PRAD EM VEZ DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JORGE LOCATELLI contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), em razão da construção de galpão e cômodo em Área de Preservação Permanente, afastando, contudo, a condenação do corréu Sérgio Luiz Locatelli. O apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça e dispensado do pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvio do leito do Córrego São Bento por terceiro (fato de terceiro) que excluísse a responsabilidade do apelante; e (ii) estabelecer se a intervenção realizada em Área de Preservação Permanente configura dano ambiental a ser reparado, mesmo diante de eventual avaliação de baixo impacto ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e se funda na teoria do risco integral, bastando a presença do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de reparar, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Os laudos técnicos elaborados pelo IDAF, IEMA e perito judicial afastam qualquer evidência de desvio do curso do Córrego São Bento, contrariando a alegação do apelante de que a construção só invadiu APP por ato de terceiro.

É incontroverso que a construção (galpão e cômodo) foi realizada a 17,8 metros do curso d’água, distância inferior ao mínimo legal de 30 metros exigido para APPs marginais a cursos de água com menos de 10 metros de largura.

A avaliação de “baixo impacto ambiental” pelo IEMA não tem o condão de afastar o dever de reparar, uma vez que a ocupação irregular de APP configura dano in re ipsa, que prescinde de prova da extensão do prejuízo.

A opção pela apresentação de PRAD, em substituição à demolição da obra, revela-se medida proporcional e adequada à finalidade de restauração ambiental, observando os princípios da razoabilidade e da efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construção em Área de Preservação Permanente – APP configura dano ambiental in re ipsa, sendo desnecessária a prova da lesividade específica para fins de responsabilização civil.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e não se afasta pela alegação de fato de terceiro sem comprovação nos autos.

A suspensão de embargo administrativo ou a constatação de baixo impacto ambiental não exime o infrator da obrigação de reparação ambiental.

A imposição de apresentação de PRAD, em substituição à demolição, é medida juridicamente válida, proporcional e voltada à recuperação efetiva do meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 85, §11 (não aplicado no caso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.284.610/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.10.2016, DJe 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 12.03.2014; STJ, REsp 1.307.938/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 16.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J
ORGE LOCATELLI

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
271/275
, proferida pel
o

J
u
í
z
o

de Direito
da Vara
Única de Santa Teresa
,
que
na

A
ção
Civil Pública

movida
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do apelante e de
SÉRGIO LUIZ LOCATELLI
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para condenar o ora apela
nte a reparar o dano ambiental causado pela construção do galpão e do cômodo abaixo dele, conforme PRAD a ser apresentado em juízo, em fase de liquidação de sentença, bem como julgou improcedentes os pedidos formulado em face de Sérgio Luiz Locatelli. Deixou de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
281/287
,
o
apelante

alega, em síntese:
(
1
)
a construção do galpão foi realizada na certeza de que a distância legal do curso d'água estava sendo respeitada, e que a invasão da Área de Preservação Permanente (APP) somente ocorreu porque o corréu, seu irmão, teria desviado o leito do Córrego São Bento;
(
2
)
o próprio órgão ambiental (IEMA) teria reconhecido o baixo impacto ambiental da intervenção, suspendendo o embargo e permitindo a finalização da obra, o que afastaria a obrigação de reparar o dano
. C
om base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade do
a
pelante pelo dano ambiental decorrente de construção em Área de Preservação Permanente e a consequente obrigação de repará-lo.

O
a
pelante busca eximir-se de sua responsabilidade atribuindo a causa do dano a um suposto desvio do leito do Córrego São Bento, que teria sido realizado pelo corréu Sérgio Luiz Locatelli.

Todavia, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Pelo contrário, os laudos técnicos elaborados pelos órgãos ambientais competentes, dotados de fé pública e presunção de veracidade, são uníssonos em afastar essa tese.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), em seu Laudo Técnico, concluiu que
“não foram verificados sinais que comprovem a ocorrência de desvio do curso natural do córrego”
.

Na mesma linha, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), após vistoria técnica, afirmou que
“não ficou confirmada a veracidade do mesmo, pois o local do suposto trajeto do antigo leito do Córrego São Bento está completamente descaracterizado, e não restaram evidências ambientais para comprovar a ocorrência de desvio de córrego na área em questão”
. O órgão ainda ressaltou que
“as imagens do Kosmo IEMA datadas de 2007 demonstram a calha do Córrego São Bento no leito atual”
.

Corroborando as conclusões dos órgãos ambientais, o Laudo Pericial produzido em juízo e admitido como prova emprestada, ao analisar as imagens de satélite, registrou que a calha do córrego permanece no mesmo leito desde 2007.

Dessa forma, resta inequivocamente afastada a tese de fato de terceiro como causa excludente de responsabilidade, uma vez que não há nos autos qualquer prova do alegado desvio do curso d'água.

É fato incontroverso, confirmado pelo próprio
a
pelante e pelos laudos técnicos, que parte de sua construção — especificamente o galpão e um cômodo abaixo dele — foi edificada em Área de Preservação Permanente, a uma distância de apenas 17,8 metros do Córrego São Bento, quando a legislação ambiental exige um recuo mínimo de 30 metros para cursos d'água com menos de 10 metros de largura.

A alegação de que a avaliação de baixo impacto ambiental pelo IEMA afastaria o dever de reparar o dano não prospera. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Isso significa que a obrigação de reparar independe da análise de dolo ou culpa do agente poluidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TERRENO NON AEDIFICANDI. LAGOA DOS BARROS. DANO ECOLÓGICO IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA.

1. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP -, nela interditando a ocupação ou a construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social, p.ex.), submetidas a licenciamento ambiental. 2.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva.
3. Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes:
AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12.3.2014; REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.08.2013; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010; AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29.3.2011; REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.9.2014. 4. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1284610 RS 2011/0233376-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 04/10/2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

No caso em tela, o dano (supressão de vegetação e construção em APP) e o nexo causal (a obra realizada pelo Apelante) são incontestes.

O fato de o IEMA ter suspendido o embargo administrativo e permitido a finalização da obra representa uma ponderação do órgão fiscalizador quanto à medida mais drástica de demolição, mas não implica em anistia da infração ambiental nem exime o Apelante de sua obrigação constitucional e legal de reparar a área degradada.

Nesse contexto, constatado que o apelante efetuou construção de edificação em APP, a manutenção da sentença que determinou a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) em vez da demolição do imóvel, mostrou-se razoável e proporcional, buscando a efetiva recuperação do meio ambiente sem impor um ônus excessivo ao infrator.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.